Tribunal: STF
Processo: HC 253311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 953.872/SP (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. Na oportunidade, foi-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Interposta a apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu provimento e redimensionou a pena do paciente para 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Ao cabo da instrução processual, foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado.



    Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    O paciente interpôs recurso de apelação, que foi contrarrazoado, recebido e remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Em julgamento colegiado foi dado parcial provimento para redimensionar a pena do paciente para 07 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.



    Impetrado habeas corpus na Corte Estadual, sobreveio o v. acórdão que denegou a ordem, tendo sido clamado ao Superior Tribunal de Justiça, que, após as informações prestadas, sobreveio a r. decisão que denegou a ordem.



    Foi interposto Agravo Regimental que, submetido ao Colegiado, sobreveio a decisão da douta Sexta Turma do Tribunal Superior que negou provimento ao recurso.



    Diante disso, não há outra saída, senão clamar a esta Suprema Corte Federal para conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.



    [...]



    Em suma: a análise do ato decisório de primeira instância que manteve a prisão preventiva, a despeito de haver fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, permite reconhecer a inadequação, no ponto, considerada a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, da sentença proferida pelo ilustre Magistrado local.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser garantido ao agravante aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória. (doc. 1, pp. 1 e 8-9 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postula-se a concessão da ordem liminar, de ofício, na forma dos arts. 647-A e 654, § 2º do CPP, para ser revogada a prisão cautelar do paciente, fixadas cautelares diversas da prisão, deferindo o direito de recorrer em liberdade. (doc. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    [...]



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, de que, diante da aplicação do regime inicial semiaberto, a manutenção da segregação cautelar não se mostra necessária, sem refutar o fundamento central que ensejou o não acolhimento da ordem, consistente no fato de que as instâncias ordinárias decidiram em conformidade com a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de não haver “incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime” (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (doc. 10, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.600 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator